Tribunal: TJMT
Processo: 1011096-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011096-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BETHANIA BRITES BORGES - CPF: 014.252.781-59 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), WILIANE HELIODORO - CPF: 631.978.121-15 (AGRAVADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DECOTA AS RESPONSABILIDADES PELA OBRIGAÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 786 DO CPC. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito da determinação para atualizar o crédito até a data de ajuizamento da ação de recuperação judicial, tem-se que tal fato não retira a liquidez da obrigação, pois o montante do débito pode ser calculado por simples operações aritméticas, situação que é permitida pelo parágrafo único do art. 786 do Código de Processo Civil.

2. Decisão mantida.

3. Agravo de Instrumento desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ginco Urbanismo LTDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de no 55331-07.2013.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença que

determinou o pagamento de quantia ilíquida, além da habilitação do crédito

exequendo no juízo universal ao mesmo tempo que determinou o cumprimento da sentença pela executada Ginco Urbanismo, sob pena de

incidência de multa e honorários advocatícios, conforme previsão do art. 523 do CPC.

A recorrente informa que a decisão deve ser reformada pois “o valor pleiteado no cumprimento de sentença é ilíquido, conforme atesta a própria decisão, eis que foi determinada
“[..] a intimação do exequente a fim de que atualize o cálculo do crédito até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 23/02/2017”
”
(Id. 8964470; Pág. 8-9, destaque no original).

Assevera que, “
ainda que corretamente liquidado o crédito, a habilitação do crédito na recuperação judicial afasta a incidência de qualquer multa por não cumprimento tempestivo, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, e sendo esta a forma legal de execução daqueles que se encontram nessa situação, tem-se como atendido o cumprimento de sentença, não podendo se falar em incidência das penalidades previstas, aproveitando o cumprimento determinado judicialmente em caso de responsabilidade solidária. “ (Id. 8964470; pág. 9)

Sustenta que, “a
determinação de que o crédito seja ao mesmo tempo habilitado na recuperação judicial e determinado que o outro devedor o pague gera a possibilidade de cumprimento duplicado da determinação, razão pela qual merece reforma a decisão vergastada quanto a este ponto também. ” (Id. 8964470; pág. 11)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito decorre da possibilidade de cumprimento em dobro da obrigação, já o perigo de dano está evidenciado na possibilidade de a Agravante ser penalizada pelo descumprimento da decisão.

Requer o recebimento deste recurso com a concessão da antecipação da tutela recursal para afastar a penalidade da multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação
; No mérito requer o provimento do recurso para reconhecer que a obrigação é ilíquida, bem como que a habilitação do crédito na recuperação judicial afasta a incidência das penalidades, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, tem-se atendido o cumprimento de sentença de forma tempestiva pela própria determinação judicial.

A antecipação de tutela recursal vindicada foi indeferida. (Id. 9499481). Interposto agravo interno (Id. 12745999) este, por unanimidade, foi desprovido. (Id. 28939540)

Sem contrarrazões. (Id. 38204959)

O Ministério Público no parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 43752493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante requer a reforma da decisão que determinou a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial da empresa GOLDFARB, bem como a intimação da recorrente, parte devedora, (nos termos do artigo 513, §2o do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1o do CPC.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

Verifico nos autos que são duas as executadas, a empresa GOLDFARB PDG que está em recuperação judicial, e a parte Agravante. A decisão agravada se pronunciou acerca da obrigação de cada uma das empresas.

Assim, é de se ressaltar que ao determinar que a Agravante proceda o pagamento espontâneo da obrigação é certo que a decisão agravada se refere somente sobre a cota parte da Agravante na obrigação, razão pela qual não prospera o argumento de que haverá o cumprimento em dobro da obrigação.

Outrossim, diferente do afirmado pela Agravante trata-se de título líquido, pois a intimação do Exequente/Agravado a fim de que atualize o cálculo do crédito até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 23/02/2017, não afasta a liquidez do título nos termos do parágrafo único do artigo 786 do CPC:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 786 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verificando-se que, sem atacar o percentual dos juros cobrados pela Exequente, a Executada defende que o título não pode ser executado, sob a alegação de não conter obrigação líquida, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal suscitada ao argumento de que os juros exigidos estão de acordo com o que decidido em sentença que anulou cláusula do contrato existente entre as partes, pois o pedido é de reconhecimento da iliquidez, e não de adequação dos juros. 2 - A despeito da procedência parcial dos pedidos formulados pela ora Executada em Ação de Conhecimento ajuizada em Vara Cível, anulando-se cláusula contratual e limitando-se a taxa de juros a percentual especificado na sentença, tem-se que tal fato não retira a liquidez da obrigação, pois o montante do débito pode ser calculado por simples operações aritméticas, situação que é permitida pelo parágrafo único do art. 786 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07204822920188070000 DF 0720482-29.2018.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020